Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS DA RESIDÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência do executado não é absoluta, sendo permitida a penhora de bens de elevado valor ou daqueles que ultrapassam as necessidades comuns, conforme artigo 833, II, do CPC.
2. Compete ao oficial de justiça averiguar a existência ou não de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns, via mandado de avaliação, penhora e intimação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.